Tribunal: TCU
Processo: 028.963/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação, conforme a sistemática definida na Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando os pronunciamentos da Secretaria de Fiscalização de Pessoal; Considerando a análise da unidade técnica (Sefip/TCU), verificou-se o cadastramento do ato de Alice Milani Nespollo (CPF: XXX.699.981-XX), em duplicidade com o mesmo número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a mesma data da publicação da nomeação da admissão que constam da base desta Corte; Considerando que, nos termos da autorização concedida por meio do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário -Rel.Min.Augusto Nardes, cabe atribuir ao ato chancela de exclusão por duplicidade; Considerando também que, nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac e Siape, ou pela constatação do óbito do servidor; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em a) excluir por duplicidade o ato de Admissão de Alice Milani Nespollo; b) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão de Daniele Penteado Rosa, Alexandre Eduardo Santos, Jeferson Goncalo Ribeiro, Vander Simao Menezes, Margani Cadore Weis Maia, Aparecida Fernanda Souza Zanato, Simone Tasca Cargnin, Agnes Cristina Oliveira Mafra, Jaim Jose Da Silva Junior, Tiago De Castro Rodrigues, Julio Cesar Marques De Aquino, Rosana Arruda De Souza, Francisca Nathalia De Sousa Leite, Jose Carlos De Oliveira Silva, Vanessa Ester Pereira Pieper, Luiz Augusto Ferreira Magalhaes, Jacqueline Kerkhoff Richoppo e Cleudineia Regina Moletta, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.963/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes Cristina Oliveira Mafra (XXX.421.679-XX); Alexandre Eduardo Santos (XXX.545.901-XX); Alice Milani Nespollo (XXX.699.981-XX); Aparecida Fernanda Souza Zanato (XXX.254.111-XX); Cleudineia Regina Moletta (XXX.060.219-XX); Daniele Penteado Rosa (XXX.719.901-XX); Francisca Nathalia de Sousa Leite (XXX.178.551-XX); Jacqueline Kerkhoff Richoppo (XXX.239.011-XX); Jaim Jose da Silva Junior (XXX.755.517-XX); Jeferson Goncalo Ribeiro (XXX.366.461-XX); Jose Carlos de Oliveira Silva (XXX.597.086-XX); Julio Cesar Marques de Aquino (XXX.797.678-XX); Luiz Augusto Ferreira Magalhaes (XXX.687.631-XX); Margani Cadore Weis Maia (XXX.628.721-XX); Rosana Arruda de Souza (XXX.160.401-XX); Simone Tasca Cargnin (XXX.711.410-XX); Tiago de Castro Rodrigues (XXX.218.711-XX); Vander Simao Menezes (XXX.834.941-XX); Vanessa Ester Pereira Pieper (XXX.304.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.